Tribunal: TJES
Processo: 5001003-37.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001003-37.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RODRIGO BANDEIRA DE MELLO RIBEIRO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO
JURI
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, impetrada em favor de
FLÁVIO AMADO DE MORAES
, face a possível constrangimento ilegal cometido pela MM. JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA, apontada como Autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ
, que o Paciente
encontra-se preso cautelarmente desde 07 de fevereiro de 2022
, por ter, em tese, infringido o disposto no art. 121, §2º, I (mediante paga e por motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal, na forma do art. 29 do mesmo diploma legal, apurado nos autos da ação penal nº 0016666-98.2021.8.08.0048, tendo como corréus Breno Azevedo Chaves e Leilza Lopes de Moraes (sua esposa).

Narra ainda a exordial que o paciente foi acusado por, em tese, em conjunto com a sua esposa, ser o mandante do crime de homicídio que tirou a vida do senhor Cleuton Lopes da Silva, irmão da corré Leilza.

O crime foi cometido no dia 21 de outubro de 2020
, por volta das 20 horas e 45 minutos e, conforme a denúncia, os autores dos disparos foram os senhores Breno Azevedo Chaves e José Carlos Rodrigues Soares, conhecido como “Dias”, esse último já falecido.

Ainda, de acordo com a denúncia, o motivo para a prática do delito seria uma briga pela herança deixada pelo pai de Leilza e Cleuton. A acusada Leilza se sentia lesada pelo irmão, que vendeu boa parte do patrimônio do pai e não acertou com ela. Por esse motivo, teria contratado os nacionais Breno e Dias para praticarem o crime contra o seu irmão Cleuton.

Consta que o paciente foi envolvido na trama por ser marido da senhora Leilza e por existir o depoimento da esposa da vítima, onde narrou que ele estava preocupado e que teria visto a Toyota Hilux do paciente lhe perseguindo pelas ruas do bairro.

Nesse contexto, o Impetrante sustenta a ausência de fundamentos válidos para a decretação da prisão preventiva, bem como o suposto constrangimento ilegal pelo qual o Paciente está sendo submetido, consubstanciado na ausência de contemporaneidade do decreto prisional.

Por sua vez, aduz acerca das condições pessoais do paciente, afirmando ser um homem idoso, “que teve sua vida inteira pautada em trabalho digno e condução da família”.

Diante de tais fundamentados, o i. Impetrante
pugna
pela expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Foram prestadas as informações pela Autoridade Judiciária apontada como coatora (id 2184351).

O pedido liminar nos presentes autos foi indeferido (id 2189205).

O Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 2362576) opina no sentido de que a ordem seja denegada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Em consonância com o entendimento externado pelo E. Relator, entendo de igual forma por DENEGAR A ORDEM.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, impetrada em favor de
FLÁVIO AMADO DE MORAES
, face a possível constrangimento ilegal cometido pela MM. JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA, apontada como Autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ
, que o Paciente
encontra-se preso cautelarmente desde 07 de fevereiro de 2022
, por ter, em tese, infringido o disposto no art. 121, §2º, I (mediante paga e por motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal, na forma do art. 29 do mesmo diploma legal, apurado nos autos da ação penal nº 0016666-98.2021.8.08.0048, tendo como corréus Breno Azevedo Chaves e Leilza Lopes de Moraes (sua esposa).

Narra ainda a exordial que o paciente foi acusado por, em tese, em conjunto com a sua esposa, ser o mandante do crime de homicídio que tirou a vida do senhor Cleuton Lopes da Silva, irmão da corré Leilza.

O crime foi cometido no dia 21 de outubro de 2020
, por volta das 20 horas e 45 minutos e, conforme a denúncia, os autores dos disparos foram os senhores Breno Azevedo Chaves e José Carlos Rodrigues Soares, conhecido como “Dias”, esse último já falecido.

Ainda, de acordo com a denúncia, o motivo para a prática do delito seria uma briga pela herança deixada pelo pai de Leilza e Cleuton. A acusada Leilza se sentia lesada pelo irmão, que vendeu boa parte do patrimônio do pai e não acertou com ela. Por esse motivo, teria contratado os nacionais Breno e Dias para praticarem o crime contra o seu irmão Cleuton.

Consta que o paciente foi envolvido na trama por ser marido da senhora Leilza e por existir o depoimento da esposa da vítima, onde narrou que ele estava preocupado e que teria visto a Toyota Hilux do paciente lhe perseguindo pelas ruas do bairro.

Nesse contexto, o Impetrante sustenta a ausência de fundamentos válidos para a decretação da prisão preventiva, bem como o suposto constrangimento ilegal pelo qual o Paciente está sendo submetido, consubstanciado na ausência de contemporaneidade do decreto prisional.

Por sua vez, aduz acerca das condições pessoais do paciente, afirmando ser um homem idoso, “que teve sua vida inteira pautada em trabalho digno e condução da família”.

Diante de tais fundamentados, o i. Impetrante
pugna
pela expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso Ordenamento Jurídico.

Todavia,
admite
m
-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, conhecidos como
Periculum Libertatis
, bem como a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, em que pese a zelosa e fundamentada manifestação inicial do ilustre Impetrante, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do Paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, ao Paciente é imputada a suposta prática da conduta prevista no
art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Pena
, cuja pena máxima ultrapassa 04 (quatro) anos de privação de liberdade,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP
.

Quanto aos requisitos previstos no
art. 312, do CPP
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência dos crimes quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação carreada aos autos.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de
garantia da ordem pública
, tendo em vista, especialmente, a gravidade concreta da suposta conduta restando demonstrada a periculosidade do Paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, conforme restou consignado na Decisão combatida, senão vejamos:

“A
materialidade
restou configurada diante dos Laudos de Exame Cadavérico de fls. 79/80.

Os indícios de
autoria
podem ser obtidos, sobretudo, dos depoimentos de fls. 41/42, 110/111, 118/119 c 125/126, bem como as Denúncias Anônimas de fls. 90/93.

A motivação do crime, tal qual narrada na exordial, revela provável frieza e desapego à vida humana, haja vista que os denunciados Leilza e Flávio são apontados como supostos autores mediatos do homicídio de seu próprio irmão, a vítima Cleuton Lopes, em tese motivados por desavenças afetas à herança deixada pelo seu genitor.

As minuciosas investigações revelam que o denunciado Breno, acompanhado de terceiro já falecido, teria executado a vítima mediante paga, na quantia de RS 8.000,00 (oito mil reais), pois foi supostamente contratado pelos codenunciados Leilzae Flávio para este fim.

Sendo assim, a gravidade no modo de execução do crime, a sua fria motivação e a suposta premeditação demonstram a periculosidade dos réus, que em liberdade oferecem risco à ordem pública, tamanha a gravidade concreta do crime em estudo.

Outrossim, o fato de testemunhas terem prestado depoimento em fase policial condicionando suas declarações ao sigilo de suas identidades demonstra que temem por suas vidas, revelando também a conveniência da
prisão
para a instrução processual.”

Logo, diante da
gravidade concreta
da suposta conduta praticada, vez que se trata de crime de homicídio qualificado em tese perpetrado sob a ordem do Paciente e de sua esposa, em face de seu cunhado, em razão de desentendimentos relacionados à herança deixada por seu sogro, sendo demonstrada a frieza, torpeza e premeditação da conduta.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do c. STJ,
in verbis
:

“[...] A teor do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal. 6.
Hipótese em que a custódia provisória está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agravante, que se evidencia na gravidade concreta da conduta delitiva
.
Segundo consta, o recorrente, em concurso de agentes
, um deles adolescente,
e com animus necandi, teria invadido a fazenda em que residiam as vítimas e efetuado diversos disparos de arma de fogo enquanto dormiam, levando-os a óbito.
Extrai-se, ainda, que, após a ação homicida, o agravante e os corréus, mediante grave ameaça por arma de fogo, teriam subtraído dos funcionários da fazenda uma espingarda de pressão, uma espingarda cartucheira calibre 40 e um aparelho celular. O
motivo do delito teria sido ganância da corré Daniela, apontada como mandante do crime. Consta que, ao saber da gravidez da vítima Maricélia, nova esposa do seu ex-marido, a vítima Fabrício, aquela teria contratado o recorrente e os corréus para executar o casal a fim de obter a herança de Fabrício
exclusivamente para o seu filho de 6 anos. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 647.100; Proc. 2021/0051827-0; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 24/08/2021; DJE 30/08/2021)

Ainda, consoante devidamente fundamentado pela douta Magistrada
a quo
, a prisão também é necessária por
conveniência da instrução criminal
, diante do fato de, durante o inquérito policial, algumas testemunhas prestaram depoimento condicionando suas declarações ao sigilo de suas identidades, demonstrando o temor pela vida e o medo dos autores do delito.

Assim, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
,
ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solto, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

Portanto, a manutenção da custódia preventiva de Flávio Amado de Moraes encontra-se
devidamente fundamentada e respaldada em dados concretos constantes dos autos
, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315 e art. 316, parágrafo único, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente e a necessidade de resguardar-se a ordem pública e a instrução criminal.

Ademais, quanto à
presença das condições pessoais favoráveis
, nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
(
STF.
RHC 120133, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI;
STJ,
HC 309.537/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA;
TJES
, Classe: Habeas Corpus, 100170013500, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL).

Quanto à
alegação de ausência de contemporaneidade da medida constritiva
em razão de o crime ter sido praticado em outubro de 2020 e somente em fevereiro de 2022 o Paciente fora preso preventivamente, saliento que, seguindo o entendimento jurisprudencial de nossos Tribunais Superiores, nesse ponto, pouco importa que o fato tenha sido praticado há determinado lapso temporal se ainda encontram-se presentes os requisitos para a custódia preventiva.

Nesse sentido:

“Quanto à alegada ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, entende ‘a Suprema Corte [...] que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021).’ (HC n. 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 25/6/2021). (STJ. RHC 148.680/MG, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 22/10/2021).

In casu
, a Autoridade Policial requereu a prisão preventiva do Paciente quando da conclusão do inquérito policial, momento no qual, após a colheita dos elementos informativos, verificou acerca da real gravidade do crime praticado, bem como acerca da periculosidade do Paciente, diante do temor das testemunhas em depor na esfera investigativa.

Ademais, não verifico que o lapso temporal entre a prática delitiva e a prisão preventiva foi suficiente a ocasionar a desnecessidade da custódia, pelo contrário, esta restou ainda mais evidente após a conclusão das investigações. Logo,
não há qualquer ilegalidade na prisão preventiva do Paciente nesse aspecto.

Por fim, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319 do CPP, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado.

À luz de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA
EMENTA:

EMENTA: HABEAS CORPUS –
ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL
– PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OBSTA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS. 3.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A DATA DO CRIME E A PRISÃO DO PACIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AINDA PERSISTEM OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA. 4.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, CPP. INDEFERIDO. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO SE APRESENTAM INSUFICIENTES PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
5
. ORDEM DENEGADA.

1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a gravidade concreta da ação, vez que se trata de crime de homicídio qualificado em tese perpetrado sob a ordem do Paciente e de sua esposa, em face de seu cunhado, em razão de desentendimentos relacionados à herança deixada por seu sogro, sendo demonstrada a frieza, torpeza e premeditação da conduta. Ainda, consoante devidamente fundamentado pela douta Magistrada
a quo
, a prisão também é necessária por conveniência da instrução criminal, diante do fato de, durante o inquérito policial, algumas testemunhas prestaram depoimento condicionando suas declarações ao sigilo de suas identidades, demonstrando o temor pela vida e o medo dos autores do delito.

2. Quanto à presença das condições pessoais favoráveis do Paciente, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes.

3. Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade da medida constritiva em razão de o crime ter sido praticado em outubro de 2020 e somente em fevereiro de 2022 o Paciente ter sido preso preventivamente, saliento que, seguindo o entendimento jurisprudencial de nossos Tribunais Superiores, pouco importa que o fato tenha sido praticado há determinado lapso temporal se ainda encontram-se presentes os requisitos para a custódia preventiva.
In casu
, a Autoridade Policial requereu a prisão preventiva do Paciente quando da conclusão do inquérito policial, momento no qual, após a colheita dos elementos informativos, verificou acerca da real gravidade do crime praticado, bem como acerca da periculosidade do Paciente, diante do temor das testemunhas em depor na esfera investigativa.

4. Demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319 do CPP, eis que, neste caso, as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.